Tribunal: STF
Processo: ARE 1488705
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. ART. 516 DO CPC. EXECUÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. STJ, RESP 1.243.887/PR. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109, § 2º, DA CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 



1. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. 



2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.243.887/PR, em regime de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença proferida em ação coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a sentença coletiva, não podendo haver eleição de foro diverso. 



3. Na espécie, não se aplica o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que prevê que ‘as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal’, tendo em vista que suas disposições estão claramente voltadas ao ajuizamento de ação de conhecimento, que, por sua vez, como regra geral, tornará prevento o juízo para o correspondente cumprimento de sentença. 



4. Ademais, firmada a prevenção do Juízo da 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo pelo ajuizamento da ação civil pública, não há que se falar em aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição para permitir o ajuizamento das execuções individuais também no Distrito Federal, pois não incide, na hipótese, nenhuma das exceções vistas acima. 



5. Esta Oitava Turma, em sede de agravo de instrumento, por maioria, cujos acórdãos foram por mim lavrados, afastou a aplicação do art. 109, § 2º, da Constituição Federal e manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar as execuções individuais em ação coletiva para o juízo que proferiu a sentença. Precedentes. 



6. Agravo de instrumento não provido.” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Aurilândia/GO aponta “que o acórdão recorrido violou o art. 109, §2.º da CF/88” (e-doc. 36, p. 4). 



    2.1 Alude que “o MM. Juízo aplicou o Recurso Repetitivo n.º 1.243.887 em desconformidade com o posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça, ao restringir, de forma indevida, a propositura de execução individual de sentença coletiva contra a União ao juízo em que tramitou o processo de conhecimento ou ao domicílio do autor, excluindo a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal” (e-doc. 36, p. 7; grifos no original). 



    2.2. Afirma que “o art. 516, II, do Código de Processo Civil não é aplicável ao caso” (e-doc. 36, p. 8; grifos no original); e que “estão equivocadas as premissas de que os artigos 101, I, c/c 98, § 2.º, I do CDC devem prevalecer sobre o art. 51, p. ú. do CPC/15 c/c art. 109, § 2.º, da Carta Magna e que este dispositivo constitucional guarda pertinência apenas com as ações de conhecimento” (e-doc. 36, p. 9).



    2.3. Ressalta ainda que “o novo Código de Processo Civil, em seu art. 51, parágrafo único, também é categórico ao afirmar que a UNIÃO pode ser demandada, dentre outros foros, no domicílio do autor ou no Distrito Federal” (e-doc. 36, p. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porquanto “demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição federal seria meramente indireta ou reflexa, insuscetível, portanto, de conhecimento na via estreita do Recurso Extraordinário” (e-doc. 40. p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para um melhor exame da controvérsia, trago trechos do voto do eminente Relator dos embargos de declaração, que bem elucidam a controvérsia apresentada:



    “O STJ, no REsp 1.243.887-PR, ‘representativo de controvérsia’, r. Luis Felipe Salomão, Corte Especial em 19/10/2011, decidiu que o cumprimento individual da sentença em ação coletiva não está sujeito à limitação territorial da coisa julgada prevista no art. 16 da Lei 7.347/1985, ‘podendo’ apenas ser ajuizado no domicílio do beneficiário: 



    ‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo (CPC/1973, arts. arts. 468, 472 e 474; CDC/Lei 8.078/1990, arts. 93 e 103)



    Lei 7.347/1985 



    Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.



    Competência do foro do Distrito Federal 



    Não sendo obrigatório o foro do domicílio do beneficiário, o exequente individual também pode optar pelo foro do domicílio da União/executada – que é o Distrito Federal conforme o art. 75/I do Código Civil - como permite o CPC:



    Art. 516.O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:



    ...



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 



    Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.” (e-doc. 22, p. 3-4; grifos acrescidos).  



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no CPC, no CDC e na interpretação conferida à Lei nº 7.347, de 1985. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



(RE nº 1.303.634-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/03/2021, p. 19/03/2021).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



(ARE nº 1.211.721-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/08/2019, p. 13/09/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



(RE nº 588.134-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/06/2011, p. 1º/07/2011).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator